Tribunal: TJES
Processo: 5015149-49.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015149-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NELTON TRINDADE CHAVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015149-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NELTON TRINDADE CHAVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. HOMICÍDIO TENTADO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
1.

I
nexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015149-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NELTON TRINDADE CHAVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
NELTON TRINDADE CHAVES, em face de ato coator do juiz da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº

0000493-28.2023.8.08.0048, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, em face da vítima Rafaele Rodrigues Pena e artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, em face da vítima Felipe Castro de Brito, todos do Código Penal; artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03; e artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97; todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da

insuficiência das medidas cautelares menos gravosas, como monitoramento eletrônico, ao argumento da imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos filhos, especialmente do menor que possui transtorno de espectro autista, além de ser primário e possuidor de bons antecedentes.

Consta nas informações prestadas que o
paciente foi pronunciado em 04 de dezembro de 2023, fundamentando bem o magistrado a manutenção da prisão preventiva:

[...] Da leitura aos autos, e analisando o acervo probatório amealhado ao feito, vislumbro a existência de indícios suficientes para apontar o réu como provável autor do crime em apreço, restando preenchido o
fumus comissi delicti.

Indo além, é evidente a presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada,
porquanto a periculosidade do réu é reiteradamente evidenciada nos autos pela gravidade concreta da conduta imputada na denúncia e endossada em Juízo, de modo que o
modus operandi
do crime somado à motivação delitiva materializam o
periculum libertatis
.

Outrossim, tais elementos também servem a demonstrar de forma cristalina a desproporcionalidade das medidas cautelares mais brandas (art. 319, do CPP), pois não serão suficientes a impedir a reiteração criminosa ou resguardar os fins do processo, tamanha a sua periculosidade.

Diante disso, mantenho a prisão preventiva do acusado, o que faço apoiado no art. 312, do CPP. [...]

Infere-se, ainda, que um
habeas corpus
, com os mesmos argumentos defensivos, fora impetrado em 03/05/2023.

Não obstante os esforços da defesa, extrai-se do caderno processual a presença de elementos concretos que demonstrem o cabimento da prisão preventiva, como a gravidade concreta dos fatos, uma vez que o paciente tentou contra a vida de sua companheira Rafaele Rodrigues Pena, motivado por ciúmes, contexto do qual se extrai a motivação fútil do delito.

Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, verifico que se encontram presentes, na medida que a cautelar máxima se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme ponderado pela autoridade apontada coatora:

[...] Frise-se que o
modus operandi
com que foi cometido o delito também é fator indicativo da periculosidade do réu,
eis que, após a discussão, o denunciado surpreendeu Rafaele com um golpe “mata-leão” e efetuou disparos de arma de fogo, alvejando Felipe por tentar ajudar a vítima.

A motivação delitiva e o
modus operandi
demonstram a necessidade de sua segregação, para o fim de garantir a ordem pública.
Além disso, o denunciado empreendeu fuga momentos após os fatos, indo até a cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, o que demonstra o interesse em se furtar a aplicação da lei penal
. [...]

[...]
Os fatos são de extrema gravidade, sendo imputada ao réu a conduta de ter tentado ceifar a vida de sua companheira, genitora de seus filhos, através de um golpe ("mata-leão") e um disparo de arma de fogo quando a vítima já estava imobilizada, ainda respondendo pela tentativa de homicídio da vítima Felipe Castro de Brito, alvejado por disparo desferido pelo acusado, simplesmente por tentar intervir e impedir a consumação do crime em face da vítima Rafaele Rodrigues
[...]

Ressalta-se que o paciente foi denunciado por supostas práticas dos seguintes crimes: homicídio triplamente qualificado, na modalidade tentada; homicídio duplamente qualificado na modalidade tentada; artigo 14 da Lei 10.826/03; artigo 306 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, também do Código Penal.

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, estas, isoladamente consideradas, não impõem concessão da liberdade provisória, sobretudo ante a gravidade dos fatos.

Por fim, quanto ao argumento de que o paciente possui um filho com deficiência que demanda seus cuidados de forma imprescindível, saliento que a defesa não logrou êxito em demonstrar tal fato, sendo necessária uma avaliação da situação concreta, uma vez que o propósito da norma é de proteger e resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos.

Nesse sentido, dispõe o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016);

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Sobre isso, também decidiu fundamentadamente a magistrada de primeira instância:

[...]
Sobre a prisão domiciliar, vale lembrar que o legislador facultou ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar ao sujeito que seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e seja imprescindível aos cuidados especiais de pessoa com deficiência, contanto que seja produzida pela parte interessada prova idônea de que preenche os requisitos estabelecidos. É o que dispõe o art. 318, inciso III, VI e parágrafo único, do CPP.

No caso vertente, o acusado comprova que é pai de uma criança de 12 (doze) anos que possui transtorno do espectro autista (certidão de nascimento de fls. 111 e laudo médico de fls. 115).
Todavia não restou demonstrada a sua imprescindibilidade ao cuidado da mesma, restando desatendida a exigência de prova idônea, na forma do dispositivo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143641/SP, quando concedeu prisão domiciliar às pacientes mulheres genitoras de crianças de até 12 (doze) anos, entendeu pela existência de três situações de exceção à abrangência do voto ali proferido, afetas à prisão domiciliar nestas condições, quais sejam:
a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça
, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Assim, tendo em vista se tratar de crime violento, entendo que incide a exceção à regra sobre a situação dos autos. [...]

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a gravidade do caso em questão, presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em
inexistência de respaldo legal para o cárcere cautelar
, uma vez que o juízo entendeu necessária a segregação do acautelado, como única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.